Tribunal: TJES
Processo: 5010407-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010407-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANDREIA FURTADO FROMHOL FORNAZZIER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010407-22.2022.8.08.0030.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Recorrida: ANDREIA FURTADO FROMHOL FORNAZZIER.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE DIANTE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, SOLICITOU O CANCELAMENTO, CONTUDO, A REQUERIDA VEM IMPONDO COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL QUE ENTENDE INDEVIDA. ARGUMENTA, TAMBÉM, QUE HOUVE ALTERAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DE SUAS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL, REQUERENDO, POR TAIS MOTIVOS, O CANCELAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DAS LINHAS MÓVEIS, RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINARES, ENQUANTO, NO MÉRITO, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS QUESTIONADAS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO de toda e qualquer multa contratual existente em nome da autora, ANDREIA FURTADO FROMHOL, junto a requerida, atrelada a contrato de prestação de serviço de internet (Código Cliente nº 00000140060012), devendo a requerida se abster de realizar cobranças, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. B) CONDENO a requerida a pagar, para a autora ANDREIA FURTADO FROMHOL, indenização por danos morais que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizada com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, REQUER QUE SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE O REQUERENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

EM VISTA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. POIS BEM, É INEXIGÍVEL A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR SE O FORNECEDOR DESCUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL OU LEGAL, APLICANDO-SE, NESSA HIPÓTESE, A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONSTANTE NO ART. 476 DO CC. O CONTRATO SOMENTE FOI RESCINDIDO EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OPERADORA DE TELEFONIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ COMO IMPUTAR AO CONSUMIDOR A CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO, BEM COMO EXIGIR DELE O PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA. A AUTORA INFORMA VÁRIOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE DEMONSTRAM RECLAMAÇÕES APRESENTADAS A OPERADORAS SOBRE A INTERMITÊNCIA DO SERVIÇO, OS QUAIS JUSTIFICAM O CANCELAMENTO DO CONTRATO. CABERIA A PARTE RÉ PROVAR QUE O DEFEITO NO SERVIÇO INEXISTE OU QUE HÁ FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO DE CONSUMO, E NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA REQUERENTE, QUE PAGOU POR UM SERVIÇO SEM UTILIZAR, FICA CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. NO CASO, FICOU EVIDENTE A FALHA DA RÉ NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, VISTO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL
, ASSIM, EVADIU-SE DE SUA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A SER PAGOS À PARTE RECORRIDA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)